Tribunal: TJPA
Processo: 0810192-31.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810192-31.2019.8.14.0000
PACIENTE: SILVINO MACIEEL DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II e IV, c/c §2º-A, DO CPB – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)

2.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Altair Ruhoff, em favor do nacional SILVINO MACIEEL DE ALMEIDA, contra ato do douto Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, sendo acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II, IV, c/c §2º A, do Código Penal Brasileiro, autos do Processo Crime de nº 0007394-05.2018.8.14.0053.

Alega que a prisão cautelar do paciente é ilegal, eis que a decisão que decretou sua custodia preventiva se encontra carente de fundamentação idônea, gozando o mesmo de condições pessoais favoráveis.

Por fim, formula pedido da concessão de medida liminar para revogar a decisão que decretou a sua prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelas diversas, confirmando-se no mérito.

A liminar foi indeferida, à ID 2536498, requisitando-se informações prestadas à ID 2543019 e manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem (ID 2560459).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional SILVINO MACIEEL DE ALMEIDA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II, IV, c/c §2º A, do Código Penal Brasileiro, que ceifou a vida de sua ex-companheira, MILENA BEZERRA FERREIRA, fato ocorrido no dia 19/08/2018, em que sustenta as teses de ausência de fundamentação na decisão que decretou sua custódia cautelar e condições pessoais.

Concernente a alegada ausência de fundamentação nas decisões que negaram os pedidos de revogação da prisão cautelar, ID’s 2496592, 2496595 e 2496597, extrai-se o seguinte,
verbis
:

“Entretanto, ao contrário do que alega, há fortes indicativos do crime imputado ao acusado, considerando fato de que estava no local dos fatos, sendo que a vítima e réu haviam terminado relacionamento recentemente, bem como que, imediatamente, após os disparos de arma de fogo ouvidos por inúmeras pessoas, disparou em fuga, com alta velocidade, e permanecido foragido até o momento em que foi preso.

Assim, entendo presentes a materialidade e os indícios de autoria, primeiro pressuposto da prisão.

Por sua vez, a prisão se mostra necessária, considerando a forma como o crime foi cometido, mediante enorme ousadia e com grande crueldade, o que evidencia que a segregação é primordial para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.” (ID 2496592 – Pág. 1)

“No caso do presente feito, a forma como o delito se deu demonstra que o acusado é pessoa perigosa, propensa a infração da lei, o que evidencia a imprescindibilidade da prisão.

A realidade que não houve mudança fática apta a alterar a conclusão ora discorrida, sendo certo que qualquer incursão meritória, isto é, na prova produzida, é imprópria antes da sentença. Ademais, de todo modo, a instrução ainda não restou concluída. Diante de todo o exposto, considerando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, mantenho o cárcere.” (ID 24965595 – Pág.1)

“Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria estão presentes nos autos, visto que há prova do homicídio de MILENA BEZERRA FERREIRA e indícios da participação réu/requerente em seu cometimento.

As provas até então colhidas são válidas, eis que não são vedadas pelo ordenamento, a luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecução e instrução processual e capazes de subsidiar o deferimento da prisão cautelar.

Estando presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Com relação específica ao réu/requerente, entende-se que existe o periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade do delito e na repercussão social causada pela conduta do réu. Destaca-se que a gravidade do crime, por si só, demonstra que o réu, em liberdade oferece riscos à coletividade, uma vez que o ‘modus operandi’ e a violência, demonstram que o réu, em liberdade oferece riscos à coletividade.” (ID2496597 – Pág. 1 e 2)

Não deve ser esquecido que o
paciente
se encontrava
foragido
, tendo sua prisão ocorrido no Estado do Mato Grosso e, assim, “a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), devendo demonstrar a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime”. (Processo RHC 80848/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2017/0028400-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 26/04/2017).

Neste sentido, o decreto preventivo encontra-se fundamentado à luz do art. 312, do Código de Processo Penal, não se evidenciando qualquer i
legalidade.

Colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. NEGATIVA DE COMETIMENTO DO DELITO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA TÓXICA ENCONTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. PRISÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2.
Para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes.

3. A análise acerca da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

4.
Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos e pelo seu histórico criminal
.

5. Na hipótese, constata-se que foi apreendida grande quantidade de substância tóxica - 25,42 kg de cocaína -, droga de alto poder viciante e alucinógeno

6. Além disso, observa-se que o ora paciente e demais corréus, valendo-se do seu ofício de estivadores, foram abordados pela Guarda Portuária do Porto de Santos, em atividade de preparação para embarcar o referido material tóxico em navio com destino ao exterior.

7. Tais fatores que indicam envolvimento maior do agente com a narcotraficância, justificando a preventiva.

8. O fato de o acusado ostentar outros registros criminais também por tráfico de entorpecentes, é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.

9
. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão processual, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema.

10. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 486691/SP HABEAS CORPUS 2018/0346138-5 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 19/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 26/02/2019)

Concernente à condições pessoais:
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Quanto a negativa de autoria, tem-se que “ ... vale ressaltar que o revolvimento de conteúdo fático-probatório, necessário para avaliar o pleito de negativa de autoria, é procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.” ((Processo AgRg no HC 508216/RS AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0125882-9 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Publicação/Fonte DJe 03/06/2019).

Assim, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 21/02/2020